Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-80.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Servidora pública municipal – Pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez – Conclusão do perito de que a autora teria incapacidade permanente, mas parcial para o trabalho – Caso em que não pode ser concedida a aposentadoria por invalidez, pois a incapacidade não é total – Impossibilidade também de conceder auxílio-doença, pois não se comprovou o nexo casual entre a

Ementa:
Servidora pública municipal – Pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez – Conclusão do perito de que a autora teria incapacidade permanente, mas parcial para o trabalho – Caso em que não pode ser concedida a aposentadoria por invalidez, pois a incapacidade não é total – Impossibilidade também de conceder auxílio-doença, pois não se comprovou o nexo casual entre a doença e a atividade desenvolvida – Caso em que não se trata ainda de incapacidade temporária – Autora que pode desenvolver outra atividade no trabalho, desde que sedentária e não exposta a esforços extenuantes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000195-80.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
EDILEIA XAVIER DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE IGARAÇU DO TIETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-80.2017.8.26.0063 -Voto no 45579
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1000195-80.2017.8.26.0063
Comarca de Barra Bonita
APELANTE Edileia Xavier Silva Santos
APELADO Fundo de Aposentadoria e Pensões aos Funcionários Públicos
Municipais de Igaraçu do Tietê
Voto no 45579
Servidora pública municipal
Pedido de concessão de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez Conclusão
do perito de que a autora teria incapacidade permanente,
mas parcial para o trabalho Caso em que não pode ser
concedida
a
aposentadoria
por
invalidez,
pois
a
incapacidade não é total
Impossibilidade também de
conceder auxílio-doença, pois não se comprovou o nexo
casual entre a doença e a atividade desenvolvida Caso em
que não se trata ainda de incapacidade temporária Autora
que pode desenvolver outra atividade no trabalho, desde que
sedentária e não exposta a esforços extenuantes Recurso
improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Edileia Xavier da Silva Santos
contra o Fundo de Aposentadoria e Pensões Aos Funcionários Públicos
Municipais de Igaraçu do Tietê. Diz a inicial que a autora desenvolveu a
enfermidade descrita nos autos, que a impede de desempenhar qualquer atividade
laborativa. Requereu a procedência da demanda para o restabelecimento do auxílio-
doença, ou, subsidiariamente, que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez.
Tutela antecipada indeferida e gratuidade deferida, a fls. 41.
Citado, o réu contestou (fls. 45), alegando a inexistência de
incapacidade laboral e que se faz necessário laudo médico para a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-80.2017.8.26.0063 -Voto no 45579
3
benefício, não tendo a autora direito a receber o auxílio e a aposentadoria pedidos.
Réplica a fls. 66.
Laudo pericial, a fls. 94.
A ação foi julgada procedente (fls. 105) pela juíza Daniela
Aoki de Andrade Maria, para condenar o réu a conceder à autora o benefício de
aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 34 da LM e art. 40, § 1o, I da CF, bem
como a pagar os valores atrasados, nos termos da fundamentação.
Insatisfeito, apelou o Fundo de Pensão, repetindo os
argumentos trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado.
O acórdão de fls. 149 acolheu o recurso para determinar a
realização de prova complementar, que indicasse qual o grau de incapacidade.
Complementação do laudo, a fls. 162.
A ação foi julgada improcedente (fls. 175) pela juíza Paula
Maria Castro Ribeiro Bressan.
Insatisfeita, apela a autora, alegando cerceamento de defesa,
pois pediu nova complementação do laudo, o que não foi apreciado, nem lhe foi
concedido. Sustenta que teria direito à aposentadoria por invalidez, por atenção ao
princípio constitucional da dignidade humana e pro misero, ou que lhe seja deferido
o benefício de auxílio-doença, até seu pronto restabelecimento.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 194.
É o relatório.
Sustenta a autora que deve ser reconhecido, novamente, o
cerceamento de defesa, pois requereu, novamente, a complementação do laudo
pericial, mas seu pedido não foi atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-80.2017.8.26.0063 -Voto no 45579
4
Segundo laudo complementar, de fls. 162:
“Em atenção ao ofício recebido, encaminhamos resposta às
manifestações encaminhados a este Instituto apresentados pela parte requerente.
Esclarecimentos que a pericianda aos 43 anos é portadora de
processos degenerativos osteoarticulares no esqueleto axial, tendinopatias,
osteoartrite e transtorno depressivo. E que apesar da comorbidades não há
limitação funcional osteroarticular que caracterize invalidez total e definitiva à toda
e qualquer atividade laboral, podendo ser habilitada a função de característica
sedentária onde não haja exposição à esforços extenuantes.
Reiteramos haver incapacidade parcial e permanente”.
Assim, ficou evidenciado nos autos que entendeu o perito
que, apesar dos problemas enfrentados pela autora, ela teria capacidade para
exercer qualquer outra atividade, desde que não exposta a esforços
extenuantes, nada impedindo, portanto, que seja alocada no cargo de
inspetora de aluno, como sugerido pela ré.
Portanto, a questão está suficientemente esclarecida, não
sendo necessária a determinação de retorno dos autos à vara de origem para
que os novos esclarecimentos pedidos pela autora sejam prestados.
Segundo o laudo pericial de fls. 94, o perito concluiu
que: “não há como afirmar com certeza, haver nexo entre os sintomas
relatados com a atividade laboral exclusivamente. Nem há como caracterizar
os sintomas e os achados patológicos com evento deflagrado em data
estabelecida ou por fator externo subido, involuntário ou violento, mas com
incapacidade por doença.
A título de ilustração a condição clínica constatada na
presente perícia não preenche critérios mencionados no Anexo III do
Decreto 3048/99 (Relação de Situações que dão Direito ao Auxílio-
Acidente)” (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-80.2017.8.26.0063 -Voto no 45579
5
Assim, embora o laudo tenha apontado incapacidade
parcial e permanente para a função laboral, havendo redução na capacidade
física e laborativa, em termos de qualidade, quantidade e competitividade,
expressamente, deixou claro que não se tratava de situação que dá direito ao
auxílio-acidente, pois não se verificou nexo causal entre o trabalho e as
limitações experimentadas pela autora.
Da mesma forma, não é o caso de se conceder à autora a
aposentadoria requerida, pois, embora a incapacidade seja permanente, ela
não é total, podendo a autora realizar outras atividades dentro da
Administração Pública.
Assim, correta a decisão de primeiro grau, que verificou
que os benefícios não são devidos, pois a aposentadoria por invalidez deve
ser concedida quando há incapacidade total e permanente para o trabalho, e o
auxílio-doença, quando há incapacidade total, mas temporária.
No caso em apreço, segundo a perícia, a autora não pode
desenvolver as atividades de seu cargo, mas pode exercer qualquer outra
atividade de caráter sedentário, que não a exponha a esforços extenuantes.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica